Tribunal: TCU
Processo: 023.616/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6760/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.616/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Emilio Pereira (XXX.177.201-XX); Francisco Lopes Barros (XXX.343.263-XX); Hermenegildo Calcas Neto (XXX.404.855-XX); Izabelly Bianca da Silva Santos (XXX.975.954-XX); Jenifer Colombelli Mielke (XXX.968.740-XX); Luiz Augusto Cardoso Lacombe (XXX.558.249-XX); Milla Caroline Miranda Brandao (XXX.149.225-XX); Samia Jamylle Santos de Azevedo (XXX.832.704-XX); Tainan de Andrade Rocha (XXX.912.103-XX); Vanessa Machado Furlan (XXX.294.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.